Tribunal: TCU
Processo: 011.461/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4367/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.461/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Denise Costa Ramalho de Souza (XXX.347.887-XX); Jussara Felicia Sliwak (XXX.143.709-XX); Jussirema Jandara Sliwak (XXX.212.727-XX); Maria Carmelita Menezes Campos Rosa (XXX.438.417-XX); Maria Carmelita Menezes Campos Rosa (XXX.438.417-XX); Maria de Fatima Menezes Rufino (XXX.069.018-XX); Maria de Fatima Menezes Rufino (XXX.069.018-XX); Mirian Duarte de Meneses (XXX.279.707-XX); Mirian Duarte de Meneses (XXX.279.707-XX); Sonia Maria Duarte Pinto (XXX.017.507-XX); Thais Costa Ramalho de Souza (XXX.016.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 124319/2019 e 7312/2020, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Capitão e General do Exército, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.